Tribunal: TJDFT
Processo: 0714146-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714146-12.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS DORES SANTOS APELADO: MAGDA CANDIDA DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública, no exercício de curadoria especial de Maria das Dores Santos (interditada) em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília que, em procedimento de jurisdição voluntária, julgou procedente o pedido para decretar a curatela integral da apelante. O processo foi incluído na Pauta de Julgamentos da 16a Sessão Ordinária da 4a turma Cível - PJe - Plenário Virtual. Em ofício de ID 71949256, foi noticiado o falecimento da interessada Maria das Dores Santos (interditada). O procedimento tinha por objeto a decretação de interdição da Sra. Maria das Dores, com a nomeação de curador para prática de atos da vida civil. Diante da natureza do presente procedimento de jurisdição voluntária e da ausência de transmissibilidade da ação, o falecimento da interditada configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito. Isso posto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX do CPC. Sem condenação em honorários de sucumbência, diante da ausência de litigiosidade do procedimento. Retire-se o processo de pauta. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)